Tribunal: STF
Processo: HC 185913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 8692/2023, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM) requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. (eDOC 208). 



    Decido.



    Como observado no eDOC 129, a despeito da jurisprudência desta Corte no sentido de que o ingresso de amicus curiae deve ocorrer até a liberação do processo para pauta, a representatividade e a pertinência do órgão solicitante recomenda sua admissão para contribuir com o debate e a solução da causa. Trata-se de Associação Nacional que congrega advogados criminalistas, diretamente interessados no julgamento da Tese.



    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso do requerente como amicus curiae, com poderes para a apresentação de memorial e a realização de sustentação oral.



    À Secretaria, para a inclusão do nome do interessado e de seus patronos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 06 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente